Tribunal: TJES
Processo: 5000940-12.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000940-12.2024.8.08.0042
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IRENE DOS ANJOS ALMEIDA DE SOUZA
RECORRIDO: ALEXANDRE DOS ANJOS ALMEIDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000940-12.2024.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: IRENE DOS ANJOS ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO: ALEXANDRE DOS ANJOS ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO IMINENTE. DESAVENÇA FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO FUTURO SE SURGIREM NOVOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Irene dos Anjos Almeida de Souza contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência em desfavor de seus filhos, Alexandre dos Anjos Almeida e Yasmin Almeida de Souza.

A recorrente alegou estar em situação de vulnerabilidade, sustentando que seus filhos não aceitam seu novo relacionamento amoroso e vêm proferindo agressões verbais e psicológicas contra ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente demonstrou a necessidade da medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, em razão de situação de vulnerabilidade e risco iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medidas protetivas de urgência requer a demonstração de situação de vulnerabilidade e risco iminente à integridade física, psicológica ou moral da mulher, nos termos dos artigos 18 e 22 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

No caso concreto, não há elementos que indiquem a existência de ameaça real ou iminente contra a recorrente, considerando que os fatos relatados ocorreram há mais de um ano sem registro de novas ocorrências.

O contexto revela um desentendimento familiar decorrente da preocupação dos filhos com a situação do pai, que, após sofrer dois AVCs, passou a depender integralmente da recorrente.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido, indicando que a recorrente não demonstrou situação de risco ou vulnerabilidade que justificasse a concessão da medida protetiva.

Ressalva-se à recorrente a possibilidade de novo requerimento caso surjam fatos que evidenciem a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu a medida protetiva.

Tese de julgamento
:

A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de situação de vulnerabilidade e risco iminente à mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A inexistência de novos registros de agressões ou ameaças por período prolongado indica a ausência de risco atual, não justificando a concessão da medida.

Desentendimentos familiares sem a comprovação de violência doméstica ou ameaça real não configuram, por si só, hipótese de aplicação da Lei Maria da Penha.

A recorrente pode apresentar novo pedido de medida protetiva caso surjam elementos que demonstrem a necessidade da sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18 e 22.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000940-12.2024.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: IRENE DOS ANJOS ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO: ALEXANDRE DOS ANJOS ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IRENE DOS ANJOS ALMEIDA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que indeferiu o requerimento de medida protetiva de urgência em face de seus filhos Alexandre dos Anjos Almeida e Yasmin Almeida de Souza.

Em suas razões, a recorrente requer a reforma do pronunciamento recorrido para ver decretada a medida protetiva requerida, sustentando sua condição de vulnerabilidade em face dos agravados e o risco iminente sofrido.

Pois bem.

A recorrente alega a necessidade de medidas protetivas em desfavor dos filhos, tendo em vista o fato de que os mesmos não aceitam seu novo relacionamento amoroso e envolverem-se em discussão com seu atual namorado.

Para tanto, relatou em suas razões recursais que está casada há 28 anos com seu atual marido e não tem o desejo de permanecer com a relação, tendo comunicado sua vontade ao esposo e filhos que, desde então, vem perseguindo e agredindo verbal e psicologicamente a recorrente.

Diante destes fatos, o douto magistrado indeferiu o requerimento de aplicação de medidas protetivas, por não restar apontada a situação de vulnerabilidade que a ensejasse, bem como por não haver indícios de crime nos fatos narrados.

Como é sabido, a Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade.

No caso em análise observa-se que, de fato, a concessão das medidas não se mostra necessária, pois analisando os autos pode-se constatar que passados mais de um ano das supostas ameaças não existe qualquer registro de novas ocorrências.

Tudo leva a crer que trata-se de um desentendimento familiar, diante da preocupação dos filhos com a situação dos pais, uma vez que o pai - Aldenir – após sofrer dois AVCs, passou a depender integralmente de sua esposa.

No mesmo sentido manifesta-se a Douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] conforme os próprios relatos da vítima, o conflito originou-se de uma simples desavença no âmbito familiar. Portanto, a agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade da medida protetiva de urgência, uma vez que não restou comprovado, nos documentos colecionados no presente feito, qualquer tipo de risco iminente, ou ainda, situação de opressão, vulnerabilidade ou inferioridade [...]”.

Por fim, vale ressaltar que nada impede que a requerente busque por novas medidas protetivas, caso demonstre a sua necessidade.

Diante do exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS

NEG
O-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.